Tribunal: TJSP
Processo: 2084049-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DOS VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Vícios de obscuridade e contradição, caracterizados, com fundamento no artigo 1.022, I, do CPC/15. 2. A jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DOS VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Vícios de obscuridade e contradição, caracterizados, com fundamento no artigo 1.022, I, do CPC/15. 2. A jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é no sentido da possibilidade de arbitramento, em tese, dos referidos encargos, apenas e tão somente, na hipótese do acolhimento, integral ou parcial, da impugnação à execução de título judicial. 3. A Súmula no 519, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ, não autoriza o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, na hipótese de rejeição da impugnação à execução de título judicial. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte executada, conhecidos e acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.